Tribunal: TJDFT
Processo: 0729434-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729434-63.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO VIEIRA FLORINDO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por CAIO VIEIRA FLORINDO contra sentença (ID 73644500) prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, homologou a prova produzida, por observar o interesse das partes em sua produção e a observância do contraditório. Em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Na origem, o apelante pleiteou os benefícios da justiça gratuita, tendo a decisão saneadora ID 73644258 indeferido a gratuidade, em razão do recolhimento das custas iniciais (ID 73644256 e 73644257). Em suas razões recursais (ID 73644503), o apelante reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça. No despacho ID 74184286, apontei a existência de possível contradição e incongruência em razão do requerimento, em sede recursal, da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com o recolhimento das custas iniciais. A parte apelante respondeu ao despacho na petição ID 74470559 registrando que “(...) que o pagamento de custas iniciais para manutenção do processo não impede a concessão do benefício em relação às custas recursais, tendo em vista que a documentação juntada comprova a insuficiência de recursos para o pagamento do preparo recursal”. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão recorrida. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.380.201/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.). Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela recorrente. Na hipótese, defende o apelante que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Compulsando os autos, em especial da documentação acostada ao recurso de apelação (ID 73644504), nota-se a ausência de declaração de hipossuficiência assinada pelo apelante bem como a juntada de documentos que em nada comprovam a alegada ausência de recursos, tais como, certidão de casamento (ID 73644504 – p. 1); cópia de autos trabalhistas de pessoa estranha ao presente feito (ID 73644504 – p. 12 a 14); faturas de cartão de crédito de também de pessoa estranha ao feito (ID 73644504 – p. 37 a 52). Do que interessa aos presentes autos, verifica-se que se trata de servidor público do Governo do Distrito Federal, que percebe remuneração líquida superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais (ID 73644504 – p. 3). Trata-se de verba remuneratória bastante superior à média nacional, derivada de cargo público dotado de estabilidade. Quanto as alegadas despesas que possui, a única comprovação foi o gasto com plano de assistência à saúde, no importe de R$ 414,64 mensais (ID 73644504 – p. 15 a 18). Como se não bastasse, nota-se da declaração de imposto de renda acostada (ID 73644504 – p. 19 a 37) possui veículo automotor avaliado em R$ 70.000,00. Destaco que nada veio aos autos que demonstre efetivamente quais os gastos ordinários para permitir apurar a alegada insuficiência. Sequer argumentação foi desenvolvida neste sentido. Em suma, os elementos carreados aos autos são insuficientes à prova do alegado, de sorte que não se contempla hipótese de cabimento da gratuidade de justiça. Importante lembrar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, o que, no caso, deixou de fazer a requerente. Não bastasse, importa anotar que eventual deferimento do benefício nesta fase processual, dada a natureza do instituto jurídico, produziria efeitos ex nunc apenas, de sorte que eventual condenação nas custas e honorários havida na sentença seria mantida intacta em caso de eventual desprovimento do recurso. Com efeito, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferiores às recolhidas em outros Tribunais. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, restando ausentes demonstrações de despesas ou de receitas pessoais, ou situação pessoal especial, que efetivamente subsidiem a tese de sua hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA ao apelante. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Via de consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, determino que ao apelante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator